Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720299-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA com pedido de efeitos infringentes, em face de acordão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 50156248). Nos termos do art. 1.023 §2o do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo legal. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2023 16:27:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador